Tribunal: TJES
Processo: 0020672-61.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020672-61.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WASHINGTON LUIZ MACEDO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.

A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível

interposta por
WASHINGTON LUIZ MACEDO DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de ação de resolução contratual c/c indenização, proposta pelo ora apelante em face de
BANCO BMG S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 148/152), o apelante requer a reforma parcial da r. sentença, a fim de que o ora apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista os descontos de seu benefício previdenciário com lastro em cartão de crédito objeto de venda casada.

Pois bem.

O apelado reitera, em suas contrarrazões, a decadência do direito autoral de reconhecimento da nulidade de cláusula contratual abusiva, alegando, para tanto, a superação do prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Todavia, revela-se de todo impertinente e tese reiterada pelo apelado em sede de contrarrazões, e corretamente afastada pela sentença objurgada, uma vez que o prazo alusivo ao direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, consoante disposto no art. 26, do CDC, mostra-se inaplicável à espécie, eis que perseguida, na demanda, a declaração de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento.

Nesta linha de compreensão, não prospera, igualmente, a tese de prescrição da pretensão autoral com fundamento no art. 206, §3º, inciso IV, do Código Civil, uma vez que o pedido principal veicula tutela declaratória que a ele - prazo prescricional trienal - não se submete, sendo que, quanto ao pleito indenizatório por dano moral, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27, do CDC.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 27, CDC. INOCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA. ILICITUDE. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na esteira da jurisprudência do e. STJ, “a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista, sendo o prazo prescricional a ser aplicado o quinquenal, consoante disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor”, devendo-se salientar que “o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.” (STJ; REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021) (...) (AC n. 5013875-51.2022.8.08.0011, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, j. 27/11/2023)

Ultrapassadas tais questões, tem-se que esta Colenda Quarta Câmara Cível, na apreciação de casos simétricos, tem entendido que os descontos oriundos de contratos firmados com vício de consentimento, a exemplo dos contratos de cartão de crédito consignado firmados quanto se objetivava contrato de empréstimo consignado puro, como na hipótese, gera dano moral
in re ipsa
.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA, NESTE PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AFETO AOS DANOS MORAIS. 1. Dano moral. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. 2. Sentença reformada para julgar procedente o pedido afeto aos danos morais. 3. Recurso conhecido e provido. (AC n. 0002098-91.2021.8.08.0011, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, j. 22/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO X CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FIRMADA POR ERRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação declaratória ajuizada por consumidor com questionamento acerca de desconto em seu benefício previdenciário. 2. Consumidor que, em razão de falha no dever de informação, contrata cartão de crédito consignado quando pensa ter contratado empréstimo consignado. 3. Jurisprudência do e. STJ que é firme ao declarar a rescisão da contratação em hipóteses semelhantes ao caso concreto. 4. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a tal título. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Maioria de votos. (AC n. 0000122-85.2019.8.08.0054, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, j. 04/12/2023)

Assim é que, sabendo-se que o
quantum
deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, afigura-se justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se, inclusive, o fator pedagógico que lhe é inerente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência da taxa SELIC a partir da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela Desembargadora HELOISA CARIELLO.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação.